Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-90.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022532-90.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (EMBARGANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), PAULA ARMANDA ARAUJO CIRINO - CPF: 720.294.041-87 (EMBARGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022532-90.2022.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com PAULA ARMANDA ARAUJO CIRINO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 222190689 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 224620665 que em que pese o brilho e a clareza com que a venerável decisão embargada deslinda as complexas questões sob julgamento, a embargante pede vênia para sanar a omissão quanto a aplicabilidade do Código Civil para o caso em questão. Assim, havendo omissão nos termos do voto proferido, ao que preceitua a lei processual civil, é possível viabilizar a supressão desta omissão, via embargos de declaração;

Aduz que a decisão apresenta-se omissa tendo em vista que não se pronunciou quanto a tese apresentada em contrarrazões do dever de aplicabilidade do Código Civil em casos de alteração de fachadas.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de seja sanada a omissão apresentada, vez que interfere diretamente no entendimento da presente lide, para que então seja analisado o mérito da causa do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Certo que a convenção do condomínio rezando cláusulas que devem ser cumpridas pelos condôminos, sem exceção, trata-se de uma norma formalizada por particulares e que tem força de norma legal. Desta forma, não se permitem construções que estejam em desacordo com o estabelecido no que tange a formação das garagens e outras edificações.

Entretanto, considerando que na situação concreta, situação incontroversa nos autos, residem outras obras similares em desconforto com a própria convenção do condomínio, sob o prisma jurídico do princípio de isonomia de tratamento de todos que compõe aquele conjunto habitacional, não pode ser exigido que somente uma parte cumpra o estabelecido já que a norma é para todos.

Neste viés, conquanto que em desconforme, sob o princípio de equidade, isonomia e igualdade de tratamento entre todos os moradores daquele conjunto habitacional, a situação deve ser tolerada de modo a manter a construção e, de conseqüência, impedir a pretensão inicial de derrubada daquela construção irregular.

Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau de jurisdição (§ 11, art. 85, CPC), com a suspensão de sua exigibilidade, dentro do que consagra a Lei 1.060/50.

Entretanto, sobretudo se tratando de verba alimentar, suspensão de exigibilidade não é perdão e, desde que, posteriormente, o credor encontre bens que garantam o cumprimento de sentença antes de decorrido o prazo prescricional de cinco anos (art. 25, Lei 8.906/94), poderá indicar tais bens e prosseguir com cumprimento da sentença. Isto porque a suspensão de exigibilidade é efêmera e pode ser modificada posteriormente em face da mudança da saúde financeira do condomínio vencido. (art. 8º da Lei 1.060/5)’.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)Egrégia Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade de análise do recurso e, desta forma, dele conheço dentro dos estreitos limites prescritos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De inicio, deve ser visto de duvidosa legitimidade da associação ingressar com a presente ação. De rigor, a legitimidade ativa para o ingresso da ação é o condomínio, este representada pelo seu síndico, ficando aqui a necessária ressalva.

Entretanto, prefiro adentrar no mérito e, desta forma, deve ser visto que a convenção de um condomínio, rezando cláusulas que devem ser cumpridas pelos condôminos, sem exceção, trata-se de uma norma formalizada por particulares e que tem força de norma legal.

O que deve ser visto no caso, como única controvérsia recursal é que, em relação à construção da garagem esta edificação tenha sido feita em discordância com o que estabelece a regra interna condominial – a convenção do Condomínio Acácias.

Dito isto, existem dois comandos legais que devem ser vistos para, ao afinal, aplicar ou não a normas em face da excepcionalidade existente, a rigor do entendimento da magistrada sentenciante.

A respeito do tema, preleciona o art. o art. 1.336, III, do CC:

‘Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...) III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; A condômina não pode alterar a fachada do seu imóvel, salvo nos casos permitidos pela convenção de condomínio ou se houver autorização após deliberação em assembléia de condôminos, tendo em vista se tratar de área comum.

Tal previsão encontra assento, ainda, na Lei 4.591/64, em seu art. 10:

"Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

I - alterar a forma externa da fachada;

Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação;

III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos;

IV- embaraçar o uso das partes comuns. § 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, a custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. § “2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos”.

No caso em apreço, malgrado os dispositivos legais supra mencionados, estes foram ignorados pela magistrada de primeiro grau de jurisdição que, conquanto reconhecendo a violação legal, aplicou, para fazer justiça, o princípio da isonomia vez que, ao seu talante, não é a apelada à única, naquele condomínio a fazer a modificação da garagem, portanto questão de ordem extraordinária que deve ser vista em grau recursal para manter ou reprovar a sentença recorrida.

E esta situação, no caso concreto, é de todo incontroverso já que, conforme consta do relatório resumiu a apelante a anotar a não aplicação dos dispositivos legais em face de sua decisão feita de forma a reconhecer a ilegalidade, mas sua manutenção, uma espécie de contradição.

Com registrou a sentença, aspecto também incontroverso:

‘No caso, é inconteste que a ré promoveu as construções, em padrões distintos das demais e sem a prévia autorização. De outro lado, analisando as fotografias dos imóveis do condomínio, percebe-se que não há uma padronização originária da fachada, inclusive construções feitas semelhantes a da ré, como já mencionado. Ora, considerando as existências de modificações anteriores nas faixadas (sic) de outros imóveis, inclusive em obras idênticas e anteriores àquela realizadas e sem que houvesse nenhuma oposição da autora, criou-se a legitima expectativa na demandante de que era possível as realizações da obra’. (sic)

Estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pela julgadora monocrática que, fazendo suas razões, aplicou equidade em relação aos fatos comprovados dentro daquela unidade habitacional, ou seja, se um não respeita a convenção e a autora não toma atitude, o mesmo procedimento deve ser visto em relação à autora apelada.

Como é sabido, a equidade, sob todos os seus aspectos, flexibiliza a aplicação do texto frio da lei. Neste aspecto, temos que não se trata apenas de um abrandamento da norma, mas, no caso concreto, deve ser um sentimento que brota no âmago do julgador de fazer a verdadeira justiça.

Assim, a igualdade (isonomia) é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras, isto é, pela convenção condominial, tendo os mesmos direitos e obrigações. Neste viés, como pontuou a sentença recorrida, existem tantas construções em desaviso com a convenção e a autora não tomou atitude alguma.

Portanto.

‘A exigência de igualdade de todos perante a lei, sob o ponto de vista formal, não pode desconhecer a necessidade de uma decisão também materialmente justa, de acordo com as circunstâncias. Entra aqui o conceito de eqüidade como critério interpretativo, que permite adequar a norma ao caso concreto e chegar à solução justa. Diz-se, por isso, ser a eqüidade a justiça do caso concreto. E a decisão será eqüitativa quando levar em conta as especiais circunstâncias do caso decidido e a situação pessoal dos respectivos interessados. (artigo de FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL NETO – A EQUIDADE NO CÓDIGTO CIVIL BRASILEIRO, fonte GOOGLE)’.

A este propósito, precisas são as palavras de EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, citado por CARVALHO SANTOS em sua obra ‘Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro:

‘Então, é manifesto, tem ele (o juiz) mais independência de ação, no apreciar os traços característicos da relação jurídica em apreço, amoldando a lei ao caso ou aplicando o princípio de direito de tal maneira que fique atendido o espírito da justiça e de igualdade na solução da controvérsia sujeita ao seu exame. O que não pode fazer é, com interpretação rígida da disposição legal, submeter a ela, duramente, a espécie de fato sem a contemplação dos ditames da equidade. (Volume XX, pag. 249). (grifei).

Por seu turno, em face desta situação concreta posta sob análise recursal, o Decreto-Lei 4657/1942, hoje rebatizado como Normas do Direito Brasileiro prevê que:

‘Art. 5º - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem, comum’.

Por derradeiro, em relação ao princípio de isonomia verifica-se um conceito que estabelece que todos são iguais perante a lei, garantindo tratamento justo e sem discriminação. Este preceito de ordem constitucional assegura que as pessoas em situações semelhantes sejam tratadas de forma idêntica, evitando privilégios e preconceitos injustificados, como bem enfatizou RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris: ‘as normas morais acima das leis positivas’.

Destarte, por questão de isonomia, como bem pontuou a magistrada nas razões de decidir, não pode ser uma parte daquele condomínio privilegiada com obras que estão em desaviso com a convenção e somente a apelada ser penalizada.

Ademais, o artigo 5º, caput e I, da Constituição da Republica estabelece o principio da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei e, neste viés, se, em desabrigo da lei, oportunizou que outros construíssem suas garagens em desaviso com o prescrito na convenção, tal situação, segundo penso, passou a ser uma regra e, desta forma, não se vê como restringir apenas a apelada e determinar que esta derrube sua construção, já que a lei não contempla exceções.

Assim, a concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais, que não é o caso dos autos.

Portanto, em face desta discriminação feita em relação à requerida/apelada, de rigor deve ser mantida a sentença, ou ainda, aplicando um jargão conhecido popularmente - ‘O pau que bate no Chico também deve bater no Francisco’.

Justiça gratuita – Quase sempre a parte requer o benefício da justiça gratuita para que, vencido, não arque com a obrigação de pagar a sucumbência, em especial, os honorários do advogado adverso, que representa a parte vencedora da demanda. Merece um reflexão no que tange ao deferimento da justiça gratuita, égide da Lei 1.060/50 c/c art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Conquanto que preenchidos os requisitos legais, tendo a ilustre magistrada de primeiro grau deferido à prestação jurisdicional, isto não significa perdão do pagamento da verba de honorários, esta de cunho alimentar para o advogado.

A questão é de suspensão de exigibilidade, mas não é eterna. Desde que o credor dos alimentos encontre bens suficientes para garantir o pagamento de seu sustento (verba alimentar), poderá requerer imediatamente a suspensão deste beneficio e cobrar os seus honorários em regular cumprimento de sentença, nos moldes do que estabelece o artigo 8º da Lei 1.060/50, ficando aqui esta ressalva.

CONCLUSÃO.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Com fulcro no que estabelece o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, passando-os para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com suspensão de exigibilidade, ao teor da Lei 1.060/50.

Contudo, deve ser visto que suspensão da exigibilidade não é perdão e desde que não vencido o prazo prescricional estabelecido no artigo 25 da Lei 8.906/94 (cinco anos), se forem encontrados bens que suportes o cumprimento da sentença, sobretudo tratando-se de uma pessoa jurídica de direito privado, o credor dos honorários, verba de cunho alimentar, poderá, sem formalidades outras, indicar estes bens e pedir a revogação da gratuidade da justiça concedida, este de caráter efêmero e dependente de situações futuras. (art.; 8º, Lei 1.060/50).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024